Tribunal: STF
Processo: HC 181799
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rafael Costa Rocha, advogado, em benefício de Eder de Souza Santos, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.2.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 562.190/MT, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1002296-97.2020.8.11.0000 pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 10.8.2019, o paciente foi preso preventivamente pela prática do crime descrito nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo). Consta do decreto cautelar: 
    “Reporta que consoante restou apurado no caderno informativo, no dia 10/11/2016, por volta da 11h00min., no estabelecimento comercial denominado Casa dos Vidros, situado na Rua Gonçalo Barros, nº285, Bairro Bosque da Saúde II, nesta Capital, os representados, juntamente com o adolescente E L de M, em conluio e previamente ajustados, se dirigiram ao referido comércio, e, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto, subtraindo a quantia de R$ 1.000,00 ( um mil reais) em dinheiro, vários cheques e uma aliança.
    Expõe, também, que as vítimas reconheceram os representados como sendo os autores do roubo.
    Conclui, por fim, que estão presentes os requisitos autorizadores da decretação das prisões preventivas dos acusados.
    [...] Os elementos de informação carreados demonstram, de forma suficiente, à existência do crime e os indícios de autoria.
    Isso porque, além de estar evidente a materialidade do roubo, as vítimas ouvidas durante a investigação reconheceram o acusado com sendo um dos autores do roubo.
    O periculum libertatis também se faz presente, dado que conforme se extrai do Sistema Apolo, o denunciado EDER SOUZA DE SANTOS já possui uma condenação pelo delito de roubo qualificado e, mesmo assim, voltou a praticar o crime em questão, demonstrando, dessa maneira, que não possui qualquer reverência às Leis e ao Poder Judiciário.
    Por essas considerações, indiscutivelmente, a liberdade do acusado põe em risco a ordem pública, sendo necessária a decretação de sua prisão preventiva, para, assim, resguardar o meio social de sua recalcitrância criminosa” (fls. 2-3, e-doc. 3).
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o Habeas Corpus n. 1002296-97.2020.8.11.0000, cuja medida liminar foi indeferida pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 562.190 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente em 19.2.2020 pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, aplicada à espécie a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    5.  Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “a prisão do paciente se revela ilegal, uma vez que, não recebeu nova fundamentação pelo juízo de primeiro grau para ser mantida conforme exige a nova redação do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal que passou a vigorar a partir de 23 de janeiro de 2020 por conta da Lei nº 13.964/2019” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Argumenta que, “embora considerado sujeito de alta periculosidade e que deva permanecer afastado do convívio social, o eminente juiz de primeiro grau, com a entrada em vigência da nova redação do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, não fundamentou de ofício uma nova decisão para justificar o decreto prisional, o que por si só configura constrangimento ilegal ao ora paciente, o que naturalmente atrai a competência deste Supremo Tribunal Federal para cessá-lo” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Eis o teor dos pedidos e do requerimento: 
    “Que seja concedida liminar em habeas corpus concedendo liberdade ao ora paciente pelo constrangimento ilegal provocado pela autoridade coatora, em razão da aplicação imediata do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. 
    (…). Concedida a liminar em habeas corpus, que seja concedida a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares adotadas com base no teor do artigo 319 do CPP” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 562.190, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1002296-97.2020.8.11.0000 pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Mato Grosso não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Assim também o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada, consoante os termos da Súmula 691/STF. Nesse sentido: (…). 
    Na hipótese, o Tribunal de origem indeferiu o pleito liminar, por não verificar a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência, nos seguintes termos:
    ‘Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Eder de Souza Santos, preso pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
    Sustenta que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, além do fato de que a instrução processual já se encerrou, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.
    Alega que, diante das alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) no parágrafo único do art. 316 do CPP, para que seja mantida a prisão preventiva é necessário que o juiz profira, a cada noventa dias, nova decisão justificando a manutenção da custódia cautelar.
    Afirma que, por se tratar de normal processual e ser mais benéfica ao réu, deve ter aplicação retroativa e imediata relaxando-se, a prisão do paciente, em razão da flagrante ilegalidade.
    Eis a síntese do necessário.
    Decido.
    A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, não visualizo evidenciada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva do paciente, ou a propalada carência de fundamentação do decreto prisional, assim motivada: (...). 
    Neste viés, fácil é concluir que as decisões que decretou a prisão preventiva do paciente e a que indeferiu o pedido de revogação estão, aparentemente, bem fundamentadas, lastreadas na garantia da ordem pública, notadamente na probabilidade de reiteração do fato delituoso, ante a existência de outros registros criminais em seu desfavor - diversas ações por delitos patrimoniais, com, inclusive, duas condenações definitivas pelo crime de roubo majorado, razão pela qual não há falar, a principio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada. [...]
    Lado outro, quanto à alegação de que não foi observado o disposto no parágrafo único do art. 316 do CPP - com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 convém salientar que trata-se de regra de natureza processual, com eficácia ex nunc; logo, não retroage.
    Depois, ao menos em uma análise perfunctória, o que se pode observar é que, como a norma entrou em vigor em 23-1-2020, o juízo a quo teria ao menos 90 (noventa) dias - a partir desta data - para revisar a necessidade da manutenção da prisão, período que ainda não se esgotou.
    Dessa forma, se a prisão foi defenda e mantida ainda sob a legislação anterior, se mostra hígida, no mínimo até o termo final previsto em lei para a sua reavaliação. [...]
    À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
    Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça [...]’ (e-STJ, fls. 12-16, grifou-se).
    No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 1-4, e-doc. 6).
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia na medida cautelar adotada. Além da necessidade de resguardar a ordem pública, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 174.113-AgR/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO IMPETRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes.
    2. Hipótese em que, embora a quantidade total de drogas apreendidas não impressione (2,1g de maconha, 7,6g de crack e 12,4g de cocaína), não há situação de ilegalidade flagrante que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. Trata-se de paciente preso em flagrante delito acusado de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente, que ‘atingiu a maioridade há pouco mais de um ano, possuindo apenas registros desabonadores, [...] atualmente ainda responde perante a Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de violência doméstica e roubo, o que por sua vez, também justifica a tutela da ordem pública, eis que também demonstrado sua propensão a reiteração criminosa.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.799-AgR/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 174.818-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo envolvimento em grupo criminoso voltado à prática de tráfico de drogas.
    2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário.
    3. Habeas Corpus indeferido” (HC n. 156.874/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.5.2019).
    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de Mato Grosso não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    12. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora